Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
2. É inepta a apelação quando as razões expostas são mera cópia da petição inicial.
3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, diante da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o recurso não poderá ser conhecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.